Tribunal: TJDFT
Processo: 0700780-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, II E VII, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E NO ART. 157, § 2o, II E VII, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Trata-se de paciente preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas. Roubo praticado com violência real, em que se aplicou uma “gravata” em uma das vítimas, com concurso de agentes e emprego de arma branca. O paciente tinha sido colocado em liberdade pelo Núcleo de Custódia por outro fato criminoso. As circunstâncias evidenciam a periculosidade da agente e sua propensão a práticas delituosas.
No que se refere à COVID-19, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas penitenciárias. Embora já haja contaminação de presos no sistema penitenciário, a situação, segundo o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, “segue sob controle”, com isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Há informação de que cada unidade prisional reservou uma área específica para acomodar, de forma isolada, detentos que eventualmente apresentem sintomas de contaminação. Uma triagem de todos os presos com sinais de gripe é realizada frequentemente com isolamento preventivo e realização de teste para coronavírus.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.
A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Ademais, mesmo que o preso possua uma comorbidade – não é o caso do paciente -, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da prisão domiciliar. Nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. A população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação do COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.